Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão de os embargos declaratórios não objetivarem o reexame dos fundamentos do acórdão embargado, é descabido modificá-los para reconhecer a perda de objeto recursal, mormente quando não havia, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, prolação de sentença nos autos do processo originário.
2. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Inexiste omissão quando apreciadas as questões fundamentais ao desate da lide.
4. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
5. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração desprovidos.